Tribunal: TJDFT
Processo: 0716095-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716095-31.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: VIA ENGENHARIA S. A. Decisão Trata-se de petição apresentada pela apelada, Via Engenharia S/A (ID no 15442267, págs. 1-3), na qual pleiteia a suspensão do processo e de todas as medidas de levantamento ou constrição de valores até que haja a homologação do plano de recuperação judicial (proc. no 0718798-87.2019.8.07.0015). O apelante se manifestou, conforme ID no 15907741, argumentando que o pedido deve ser indeferido. É o necessário. Decido. Não há que se falar em suspensão do processo, tampouco em afetação da competência ao Juízo da recuperação judicial, nos termos dos artigos 6o, §1o e 172, parágrafo único da Lei no 11.101/2005, uma vez que o julgamento da apelação não implicará a realização imediata de medidas constritivas, tampouco o levantamento de valores, como alega a apelante. Ademais, o julgamento servirá apenas para qualificar a natureza de eventual crédito devido pela apelada, que se encontra em recuperação judicial. Destaque-se que somente após a deflagração da correspondente execução é que será possível a habilitação do crédito perante o Juízo falimentar, observando-se a ordem de credores e os demais critérios legais de preferência. Por esses motivos, tratando-se de demanda que ainda está na fase de conhecimento e da inexistência de qualquer ato de natureza expropriatória em desfavor da apelada, não há razão fático-jurídica para justificar o sobrestamento pleiteado. DISPOSITIVO Por essas razões, indefiro o pedido de suspensão do processo (ID no 15442267, págs. 1-3). Oportunamente, inclua-se na pauta de julgamento presencial, nos termos da certidão de ID no 15447029. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 11 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro